Tribunal: STF
Processo: RE 113517
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-28
Data de publicação: 1987-08-28

Ementa:
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - AÇÃO DECLARATORIA - PLANO DE
EQUIVALENCIA SALARIAL.
PRIMEIRO RECURSO - APLICAÇÃO DA SÚMULA 281.
SEGUNDO RECURSO - INEXPLICITO QUANTO AO CABIMENTO PELAS ALINEAS
'A' E 'D'.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.